Tribunal: TJES
Processo: 5005807-30.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005807-30.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LETICIA DE ANDRADE SILVEIRA

RECORRIDO: LUZIA FERNANDES DA COSTA, e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005807-30.2022.8.08.0006

RECORRENTE: LETICIA DE ANDRADE SILVEIRA

RECORRIDO: LUZIA FERNANDES DA COSTA E JOSE ANTONIO CAZZOTTI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA PELO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por LETICIA DE ANDRADE SILVEIRA em face de LUZIA FERNANDES DA COSTA e JOSE ANTONIO CAZZOTTI, na qual pleiteia, a restituição do valor pago a título de compra e venda na quantia de R$ 14.500,00, indenização por danos materiais no valor de R$ 2.031,30 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Narra a autora que, no dia 28/07/2022, adquiriu um veículo junto a suplicada Luzia, mediante pagamento realizado no valor de R$ 14.500,00, em favor do suplicado José Antônio. Narra que, logo após a compra, foram necessárias diversas manutenções no automóvel, totalizando o valor de R$ 4.931,30, sendo que apenas R$ 600,00 foram pagos pela ré à autora. Alega que mesmo diante das tentativas de conserto, o veículo permanecia apresentando problemas e que, após encaminhamento do veículo à outra oficina, foi feito orçamento dos reparos necessários no valor de R$ 13.040,00. Assim, diante do valor referente aos vícios anteriores à compra, se faz necessária a restituição da quantia paga em favor dos requeridos, a título de compra do bem.

Em contestação (ID. 6442759), apresentada de forma conjunta pelos requeridos, aduziram preliminarmente a ilegitimidade passiva do requerido José Antônio Cazzotti. No mérito, alegam que a compra e venda se deu entre particulares, sendo realizada de forma válida, por livre acordo de vontades. Afirmam a inexistência de vício redibitório, sustentando que logo após a autora receber o veículo fez manutenções no bem e que, por isso, os danos podem ter sido decorrentes dessa manutenção. Sustentam que, por boa-fé, foi pago à autora, pela requerida Luzia, o valor de R$ 3.500,00 para que o reparo do veículo fosse realizado. Aduzem que na época do negócio, em julho de 2020, o veículo possuía o valor de R$ 19.374,00, com base na Tabela Fipe. Informam que o valor do automóvel foi fixado com base nas condições da coisa e que a autora teve a chance de considerar todas as reais condições do veículo, como a quilometragem do bem, antes de fechar a compra, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6442776) dispôs que:

“Desse modo, diante do reconhecimento de inocorrência de vício redibitório sobre o contrato de compra e venda objeto dos autos, não há que se falar em conduta lesiva pelos requeridos, ou prática de ato ilícito a gerar o dever de ressarcimento, merecendo os pedidos indenizatórios seguirem o caminho da improcedência.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.”

A requerida ofertou Recurso Inominado (ID 6442779). Sustentou a ausência do transcurso do prazo decadencial, a ausência de rompimento do nexo causal pelos reparos realizados e que a autora agiu com a cautela necessária para realização do negócio.

A parte ré apresentou Contrarrazões (ID 6442782) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que os requisitos para concessão de efeito suspensivo não foram preenchidos.

Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ante a comprovação da situação de hipossuficiência econômica das partes.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora realizou a aquisição de um
veículo usado
sem que estivesse acompanhada de um mecânico profissional de sua confiança para fazer uma vistoria prévia e averiguar as reais condições em que o bem pretendido se encontrava no momento da compra, sendo este o procedimento de praxe quando da compra de veículo usado.

Conforme bem exposto em sentença, entendo que o objeto da compra se trata de um veículo com bastante tempo de uso, sendo natural que apresente desgaste em alguns de seus componentes.

Logo, recai sobre o adquirente de veículo usado o ônus de examiná-lo com a devida cautela antes de concretizar o negócio, a fim de verificar eventuais defeitos capazes de tornar desvantajosa a aquisição.

E uma vez que o adquirente deixa de adotar uma maior diligência no sentido de investigar o verdadeiro estado do carro ofertado à venda, optando por adquiri-lo sem qualquer vistoria prévia, assume o risco de vir a constatar a necessidade de realização de algum reparo, o que efetivamente ocorreu na situação em comento.

Além disso, consta nos autos que a autora adquiriu novo motor junto a terceiros, tendo inclusive tido contribuição voluntária por parte da requerida, fato que desabona desde logo os requeridos de qualquer responsabilidade pelos novos defeitos apresentados nesta peça.

Logo, não pode o comprador nesta hipótese invocar vício oculto a fim de justificar o desfazimento do negócio ou a responsabilização da parte vendedora do veículo.

No sentido, colhem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. BEM USADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA VISTORIA PELO COMPRADOR. PROBLEMA QUE DECORREU DO DESGASTE PREMATURO DAS PEÇAS EM RAZÃO DO USO EXCESSIVO E RIGOROSO DO VEÍCULO E NÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Quem adquire veículo usado deve adotar um mínimo de cautela, como a realização de vistoria prévia para constatação da exata condição do bem. Não sendo adotadas medidas de cautela, o comprador assume o risco do negócio, não podendo reclamar dos defeitos que eram previsíveis, mormente se não decorreram de vício oculto, mas de desgaste prematuro de peças em razão do uso excessivo e rigoroso do veículo
. [...]. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual (TJ-SP, Apelação 1015010-37.2018.8.26.0002, Relator(a): Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 25/07/2017, Data de publicação: 03/07/2019).

AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -
Recai sobre o adquirente de um veículo usado o ônus de examinar com cautela o bem, inclusive por mecânico de sua confiança, antes de concretizar o negócio, pois é natural que o automóvel apresente, ou possa apresentar, desgaste em diversos componentes, sobretudo quando possui longos anos de uso e alta quilometragem. - Deixando o adquirente de adotar a diligência necessária para verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar vício oculto, pois assumiu o risco de eventuais defeitos existentes.
(TJ-MG, Apelação 0015305-76.2013.8.13.0407, Relator: Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019; Data da publicação da súmula: 04/07/2019).

Assim, restou evidenciado que a Recorrente não procedeu à vistoria prévia do veículo adquirido para atestar as verdadeiras condições do automóvel, de modo que não pode atribuir ao Recorrido a responsabilidade por defeitos identificados após a efetiva compra do bem, sob a alegação de se tratar de vícios ocultos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)